Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-51.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000290-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 045.008.891-08 (RECORRENTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ABUSO DE AUTORIDADE – ABORDAGEM EXCESSIVA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – POLICIAL MILITAR – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PROVOCADAS POR AGENTE PÚBLICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A honra e a integridade física são atributos da personalidade e, se violados, resta presente o direito à reparação por dano moral.

Comprovado o excesso na abordagem policial, com agressão verbal e física, resta comprovada a violação à honra e integridade física, o que rende ensejo à reparação moral por violação a direito da personalidade, ainda mais quando este respondeu a processo criminal por suposto desacato e fora absolvido.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial a e condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) ante a existência de abordagem excessiva, com agressões físicas e verbais e autuação abusiva por suposto desacato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, e art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em que apesar de ser cabível a indenização por danos morais às pessoas físicas, deve ser demonstrado que houve lesão à imagem e a sua honra objetiva, o que não restou comprovado. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

A parte promovente apresentou petição alegando a intempestividade do recurso e requereu o não recebimento, tendo o magistrado
a quo
apontado erro no meio de contagem pela parte promovente, razão pela qual recebeu o recurso, pois a intimação da parte promovida é realizada pelo sistema.

Intimada, a parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a questão da intempestividade precluiu, uma vez que devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo de origem.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de abuso de autoridade consistente em agressão física e verbal com autuação despropositada por suposto desacato. Houve parcial procedência da pretensão inicial e o Estado de Mato Grosso recorre com base em duas teses: inexistência de violação a direito da personalidade e que o valor fixado é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00.

Com efeito, resta confirmado que a parte Recorrente não se insurge quanto à responsabilidade fixada e nem quanto à veracidade dos graves fatos apurados, quais sejam, agressão física e verbal e autuação por suposto desacato para legitimar o procedimento irregular e abusivo. A respeito desses fatos, calha citar a fundamentação utilizada na sentença:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a indenização em razão de ato praticado por agentes públicos que efetuaram abordagem com agressão física e moral, grave ameaça, tendo sua moral e dignidade manchada perante a comunidade local.

Alega o autor que, no dia 15/01/2018, se encontrava na rua da casa de sua mãe, momento em que foi abordado por 3 policiais militares, sendo ofendido pelos mesmos com palavras de baixo calão. Relata que ao ser questionado pela forma da abordagem foi agredido fisicamente, sendo posteriormente encaminhado para 2a Delegacia de Polícia –Carumbé, onde foi atuado pela possível prática de desacato.

Aduz que respondeu ao Termo Circunstanciado 73/2018, no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, autuado sob o no 466- 92.2018.811.0062, Código: 126249, vindo o processo a ser arquivado em razão da sua inocência.

Citado, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou contestação. Contra a Fazenda Pública não se aplicam os efeitos da revelia, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC.

(...)

Na espécie, a parte reclamante comprovou a ocorrência do excesso da conduta estatal, o dano e o nexo causal, uma vez que foi abordado agressivamente, apresentando posteriormente lesões no corpo, conforme comprovado pelas provas apresentados nos autos, inclusive laudo de exame de corpo de delito n. 1.1.02.2018.000560-01 (id. 17867819, 17868391, 17868393, 17867835).

Assim, considerando que o Estado responde objetivamente pelo ilícito praticado pelo agente público no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, no entanto, é necessária a comprovação do nexo causal entre o ato e o dano, ou seja, os excessos, o abuso de autoridade devem, satisfatoriamente, estar comprovado pela parte reclamante, o que ocorreu no presente caso.

Como bem fundamentado na sentença, restou comprovado que a parte promovente, no dia 15/01/2018, se encontrava na rua da casa de sua mãe, momento em que foi abordado por 03 (três) policiais militares. Nessa abordagem, foi ofendido com palavras de baixo calão e ao indagar quanto aos motivos de tal procedimento foi agredido fisicamente e autuado e conduzido à Delegacia de Polícia por suposta prática do crime de desacato, sendo posteriormente absolvido.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A honra e a integridade física são atributos da personalidade e, se violados, resta presente o direito à reparação por dano moral.

Comprovado o excesso na abordagem policial, com agressão verbal e física, resta comprovada a violação à honra e integridade física, o que rende ensejo à reparação moral por violação a direito da personalidade, ainda mais quando este respondeu a processo criminal por suposto desacato e fora absolvido.

No que se refere à indenização por dano moral, destaco que deve ser fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida no presente caso diante da grave conduta dos agentes públicos não havendo qualquer lógica no valor de indenização para o qual a parte Recorrente pretende a redução (R$ 1.000,00). É despropositada a atribuição de ínfima quantia para indenizar moralmente uma vítima de agressão física e verbal de forma despropositada por agentes públicos que devem manter a ordem.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021